Tribunal: TJMT
Processo: 1015404-96.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015404-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS SOARES AZEVEDO - CPF: 021.536.281-05 (ADVOGADO), MANOEL PRIMO ALVES - CPF: 159.755.761-72 (AGRAVANTE), DIRCEU MACHADO RODRIGUES - CPF: 451.922.860-34 (AGRAVADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (PROCURADOR), ROQUE DRUNN - CPF: 452.211.201-78 (AGRAVADO), HOLDING FFP EIRELI - EPP - CNPJ: 13.678.221/0001-65 (AGRAVADO), VINICIUS BOZZOLAN DE LIMA - CPF: 838.410.591-04 (ADVOGADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA E PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015404-96.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL PRIMO ALVES

AGRAVADO: DIRCEU MACHADO RODRIGUES, ROQUE DRUNN, HOLDING FFP EIRELI - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PRESSUPOSTOS AUSENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se no primeiro grau ainda foi apreciada a matéria, vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

A concessão da tutela de evidência exige a presença dos requisitos elencados no art. 311 do CPC, aferida mediante exame acusado das provas produzidas nos autos.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1015404-96.2020 contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia que anulou a averbação do Contrato de Compromisso de Compra e Venda na matrícula do imóvel.

Os agravantes aduzem que os agravados ingressaram com Ação de Nulidade sob o argumento de serem legítimos proprietários de duas áreas rurais lindeiras, localizadas no município de Luciara, circunscrição imobiliária de São Felix do Araguaia, denominadas São Sebastião V e São Sebastião VI, matrículas n. 15.256 e 15.257, adquiridas por escritura pública, posse que teriam recuperado no AI n. 1015049-23.2019 interposto de decisão que deferiu a imissão em Ação por eles (agravantes) ajuizada.

Sustentam que na demanda que originou o
decisum
ora impugnado os agravados buscam anular o Contrato de Compromisso de Compra e Venda que eles (agravantes) celebraram com Christian Conde visto que trataria de simulação porque seria falso o selo de reconhecimento de firma, com objetivo de retroagir à data da avença.

Acrescentam que os agravados requereram a tutela de evidência depois de proposta a Ação e de determinada a citação, mas na sequência foi deferido o pedido formulado no aditamento por ser “
latente a falsificação da assinatura
” e do reconhecimento de firma, e também em virtude da revogação, pelo Tribunal, da liminar concedida na Ação de Imissão de Posse.

Suscitam a ilegitimidade ativa dos agravados para a Ação Anulatória da assinatura aposta em contrato do qual não participaram; a impossibilidade de antecipar a tutela em matéria que se confunde com o mérito, e que o próprio julgador “
contraditoriamente
” consignou não haver perigo de irreversibilidade, inclusive colacionou precedente pela necessidade de dilação probatória.

Anotam que o
decisum
liminarmente antecipou a tutela de evidência e decretou a falsidade tanto da assinatura de Christian Conde, antes mesmo de ouvi-lo, já que ele seria a vítima, como também do selo, mesmo tendo as assinaturas sido reconhecidas em dois cartórios distintos. Acrescentam que a falta de autenticidade do selo não atribui essa mesma condição às assinaturas.

Destacam que é totalmente incoerente o fundamento do
decisum
quanto ao intuito de retroagir à data do contrato, pois as próprias certidões confirmam que seu registro à margem das matrículas dos imóveis se deu um mês depois. Dizem que, além do mais, se, hipoteticamente, é verdadeira a afirmação dos agravados de conluio entre eles (agravantes e Christian), a assinatura não pode ser falsa.

Ressaltam a ausência dos requisitos que autorizam a tutela descrita no art. 311 do CPC e postulam o efeito suspensivo (Id 51529481).

Efeito suspensivo deferido (Id 52813975).

Na contraminuta os agravados alegam que a decisão recorrida representa a eficiência e a celeridade processual consagrada na CF, porque os agravantes resistem amparados em negócio jurídico nulo. Reproduzem parte do acórdão proferido no referido Agravo de Instrumento, discorrem sobre os fatos que levam a identificar a adulteração do contrato realizado entre os agravantes e Christian Conde, e arguem o cumprimento das exigências para a tutela de evidência deferida na origem. Pugnam pelo não provimento do Recurso (Id 54964466).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar -

Ilegitimidade ativa

Como alegam os próprios agravantes, antes mesmo da citação e em pedido formulado em aditamento, foi deferida a tutela de evidência questionada neste Recurso.

Desse modo, a matéria concernente à ilegitimidade ativa dos agravados não foi apreciada pelo juízo
a quo
, o que impede a análise do Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Posto isso, não conheço da preliminar.

VOTO - MÉRITO

Ao deferir o efeito suspensivo, foi consignado que no acórdão do Agravo de Instrumento n. 1015049-23.2019 ressaltou-se a existência de Ações anteriores à de Imissão de Posse manejada pelos então agravados, bem como de documentos em que Christian Conde alienou as mesmas áreas para ambos os contendores.

Ou seja, para Dirceu Machado Rodrigues, a de matrícula 15.256, por Escritura Pública lavrada em 2013 mas não registrada, e depois para Roque, a de matrícula n. 15.257, e ambas aos ora agravantes no ano seguinte (2-6-2014), por Contrato de Compromisso de Compra e Venda com as devidas averbações no RGI, que é o objeto da Ação Anulatória em que foi proferida a decisão agravada.

Diante desse quadro, naquele aresto concluiu-se não ser recomendável, por cautela, o deferimento de liminar na Ação Petitória (Imissão de Posse proposta pelos aqui agravantes), uma vez que os ora agravados já ocupavam o local havia algum tempo. Portanto, está claro que não se decidiu a lide, até porque a verdade dos fatos deve ser apurada no decorrer da instrução probatória.

Como destacado, os agravados se uniram em litisconsórcio ativo e, sob o argumento de que compraram as mesmas terras anteriormente e por escrituras públicas não registradas, ajuizaram Ação de Nulidade do Contrato celebrado entre Christian Conde e os agravantes, de modo a cessar as investidas destes últimos em obter a posse por suposta inautenticidade da assinatura do vendedor (Christian Conde) assim como do selo de reconhecimento de firma. Na respectiva inicial reproduziram na íntegra a decisão que concedeu a tutela recursal no Agravo acima em referência, o voto que integrou o acórdão, e as decisões prolatadas nos outros feitos em que as partes contendem em primeira instância.

Ressaltou-se ainda que, ao receber a Ação originária – nulidade do contrato -, o juízo
a quo
anotou a impossibilidade de deferimento liminar da tutela de evidência em razão do disposto no parágrafo único do art. 311 do CPC, tanto é que mandou expedir o competente mandado de citação. No entanto, ante o novo pedido dos agravados, amparado na “
chegada da Covid-19 no Brasil
”, concedeu a tutela postulada e declarou nula a avença.

No
decisum
que apreciou a tutela recursal, consignou-se que não se desconhece que a pandemia tem contribuído em certos casos para o retardamento da efetividade de algum ato processual, tal como a citação pessoal das partes. Contudo, a possível demora no cumprimento de qualquer diligência, por si só, não legitima a concessão da tutela de evidência, tampouco a decretação liminar da nulidade do Contrato de Compromisso de Compra e Venda averbado à margem das matrículas das áreas, nem mesmo as situações elencadas nos incisos do artigo 311 do CPC.

A respeito desse dispositivo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“O legislador procurou caracterizar a evidência do direito postulado em juízo capaz de justificar a prestação de “tutela provisória” a partir das quatro situações arroladas no art. 311, CPC. O denominador comum capaz de amalgamá-las é a noção de defesa consistente. A tutela pode ser antecipada porque a defesa articulada pelo réu é inconsistente ou provavelmente o será. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, editora RT, p. 423).

Em Agravo de Instrumento ao Tribunal cabe apenas e tão somente examinar a coerência da decisão impugnada com a fase processual em que foi proferida.

No caso concreto, discute-se na Ação a nulidade do Contrato de Venda e Compra e sua averbação, a qual foi proposta pelos anteriores adquirentes desses imóveis, porque não seria autêntica a assinatura do vendedor - o mesmo que antes havia vendido as áreas aos autores (ora agravados) - e nem o selo utilizado no reconhecimento das firmas.

Ocorre que, consoante pactuado na decisão que deferiu a tutela recursal, não foram preenchidos os critérios trazidos no art. 311 do CPC, primeiro porque o feito encontra-se na fase inicial, foi indeferida a tutela e revisto o
decisum
em virtude de pedido dos agravados fundamentado no atual estado de pandemia do novo coronavírus, o qual é demasiadamente precário para a nulidade liminar de contrato de compra e venda e o cancelamento da sua averbação nas matrículas. Depois, como já mencionado, é indispensável exame mais acurado da alegada nulidade.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para revogar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020